Tribunal: TJES
Processo: 5015150-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015150-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA CORTELETTI FISCHER
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015150-88.2025.8.08.0024

RECORRENTES:
JULIANA CORTELETTI FISCHER

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 40 MINUTOS. PERDA DA CONEXÃO. OBRIGAÇÂO DE RESULTADO. CANCELAMENTO DA VIAGEM. COMPROMISSO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATORIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JULIANA CORTELETTI FISCHER e outros em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, que houve um atraso de aproximadamente 40 minutos, do voo Vitoria-ES x Confins-MG, que levou a perda da conexão Confins-MG x Guanambi-BA, requerendo assim a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o atraso foi mínimo, e prestou assistência a requerente, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, subsidiariamente requereu em caso de condenação no parâmetros razoáveis e sem incorrer em enriquecimento sem causa da requerente.

É o breve relatório. Decido.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença não merece reforma.

Conforme narrado pelos próprios recorrentes, o itinerário original previa a partida de Natal/RN com destino a Vitória/ES, com uma conexão no Rio de Janeiro (Galeão), e chegada prevista para as 17h30 do dia 26 de setembro de 2024. Em virtude de alteração da malha aérea, foram reacomodados em voos operados por outra companhia, com conexões em Salvador e Guarulhos, chegando ao destino final às 21h40 do mesmo dia.

O cerne da questão reside em aferir se o atraso total de 4 horas e 10 minutos, nas circunstâncias apresentadas, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Resolução nº 400/2016, estabelece os direitos e deveres dos passageiros do transporte aéreo e prevê a obrigação de assistência material por parte da companhia aérea em casos de atraso de voo. Para atrasos superiores a 4 (quatro) horas, a empresa deve oferecer opções de reacomodação em outro voo (próprio ou de terceiro) ou o reembolso integral da passagem, além de assistência material correspondente ao tempo de espera.
Concedo a gratuidade de justiça pleiteada na forma do art. 98 do CPC, eis que a parte autora comprovou por meio de contracheques de ID 16363019 que possui direito a gratuidade de justiça.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro ser aplicável ao caso in comento o CDC, eis que presente os requisitos do art. 2º e 3º da referida norma consumerista se amoldando a requerente no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o requerido no conceito de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), aplicação esta conformidade com a jurisprudência do STJ.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

É cediço que a atividade de transporte aéreo está sujeita a diversas contingências operacionais, climáticas e técnicas, que podem ocasionar atrasos e cancelamentos.

Contudo não se nega que a obrigação das transportadoras aéreas é de resultado, assim, por regra devem cumprir com os horários previstos nos termos do que foi ofertado, sob pena responder por eventuais danos que ocorrerem.

Assim, em que pese o atraso tenha sido mínimo (40 minutos), inferior a 04 horas, o que por si só não causa danos de ordem moral de forma presumida, tal atraso acarretou com a perda da conexão e o cancelamento da viagem, o que certamente traz uma situação de angustia para a requerente.

Em relação ao quantum a ser arbitrado a titulo de indenização por danos morais,
se reconhece o direito de
reparação extrapatrimonial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, observando-se a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
com
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a requerida/recorrida em danos morais no importe de R$5.000,00

com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC
.

Deixo de condenar o recorrido no ônus da sucumbência tendo em vista que não deu causa a interposição do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)